Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTO ESCALONADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.190/13. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864/STF). IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. NÃO PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. PARTE VENCIDA.
1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357 – Tema 864/STF).
2. Não cabe ao Poder Judiciário impor a obrigação de pagar eventuais valores retroativos, por dependerem da necessária previsão e dotação orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, tal como estabelecido na tese firmada no Tema 864 e no próprio art. 169, §1o, I e II, da CRFB/1988, que fundamentou o entendimento do eg. STF.
3. Verificando-se que somente nas leis orçamentárias referentes ao exercício de 2022 consta autorização específica na LDO e prévia dotação orçamentária na LOA para pagamento da terceira e última parcela do reajuste previsto na Lei 5.190/2013, não tendo havido dotação orçamentária para o pagamento de valores retroativos do reajuste e eventuais reflexos, de modo que não há falar em pagamento de parcelas pretéritas.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076).
5. O caput do art. 85 do CPC é claro ao dispor que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de modo que os ônus da sucumbência devem recair sobre a autora.
6. Apelação da autora conhecida e não provida. Recurso adesivo do Distrito Federal conhecido e provido.